Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731438-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIRIAM DAS GRACAS DE MELO DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Agravo interno interposto por Miriam das Graças de Melo Damasceno contra a decisão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado (ID no 41221489). 3. Nas razões de ID no 42071099, a agravante alega, em suma, que a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária cassou automaticamente a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, aplicando, mutatis mutandis, o entendimento da Súmula no 405 do STF. Cita precedentes. 4. Sustenta não ser necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, mesmo havendo pendência de julgamento dos recursos por ele interpostos (Resp. e RE). 5. Aponta que o agravo de instrumento no 0710383-58.2022.8.07.0000 tem como objeto a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, tornando incontroverso o pagamento das demais parcelas, às quais não podem ser atribuídas o efeito suspensivo. 6. Pede a reconsideração ou a reforma da decisão, com a apreciação do colegiado para fins de prequestionamento. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 43336137). 8. As fichas financeiras de ID no 112163832 (autos originários) indicam que a autora do cumprimento de sentença era servidora da Fundação Zoobotânica do DF à época da supressão do auxílio-alimentação. 9. Com base nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa da autora (agravante), uma vez que os servidores da Fundação Zoobotânica não possuem legitimidade para pleitear crédito que foi reconhecido aos integrantes de pessoa jurídica diversa (Ação coletiva no 32.159/97 e MS no 7.253/97). 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO